Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725543-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONICE CARDOSO DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ERONICE CARDOSO DE SANTANA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF pela qual, em “ação declaratória” ajuizada contra BANCO BMG S.A. (autos n. 0708157-57.2025.8.07.0006), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Anote-se. A petição inicial atende aos requisitos legais e não se enquadra nas hipóteses de improcedência liminar, nos termos do artigo 330, §1o, do CPC. ERONICE CARDOSO DE SANTANA ajuíza ação contra BANCO BMG S.A. A parte autora sustenta ter celebra com a parte ré contrato de cartão de crédito para pagamento mediante reserva de margem consignável. Questiona a natureza do contrato e afirma violação ao dever de informação. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré se se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Antes de encerrado o contraditório, não é possível concluir que a dívida contraída pelo autor fora integralmente paga, até por ser necessário o pronunciamento prévio do juízo sobre a existência de ofensa ao dever de informação ou sobre eventual abusividade dos encargos praticados. Além disso, não está caracterizado o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito e não há razão que autorize concluir pela insolvabilidade da parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...]” (ID 238792099, origem). Nas suas razões, a agravante ERONICE narra: “A agravante, idosa e aposentada, ajuizou ação contra o Banco BMG S.A., alegando jamais ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora tenha verificado descontos mensais em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2017, sem que houvesse recebido cartão físico, fatura ou qualquer informação clara sobre os termos do contrato. Na petição inicial, requereu tutela de urgência para que o banco agravado se abstivesse de efetuar os descontos mensais sobre sua aposentadoria, argumentando que o contrato é nulo por vício de consentimento, prática abusiva e ausência de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de origem indeferiu a tutela, sob o fundamento de que não estariam caracterizados os requisitos legais do art. 300 do CPC, sobretudo o perigo de dano, além de ressaltar a necessidade de dilação probatória [...]” - ID 73301159, pp. 2/3. Afirma: “Conforme verifica-se da documentação anexada na petição inicial está evidenciada a falta de informação adequada e clara sobre as condições do empréstimo, caracterizando prática abusiva por parte do banco (art. 51, IV, do CDC)” - ID 73301159, p. 4. Sustenta que: “A documentação apresentada na petição inicial, especificamente no ID 238506209, é crucial para estabelecer probabilidade do direito. Este documento confirma o vínculo da agravante com o agravado, especificamente indicando a modalidade de pagamento de 5% facultativo para cartão de crédito consignado. O histórico de pagamentos detalhado nesse documento, onde é descontado mensalmente o valor médio de R$ 70,60, mostrando ainda que data de inclusão dos descontos foi no dia 04 de fevereiro de 2017, vejamos. [...] Tais descontos estabelecem claramente natureza prolongada e onerosa dos encargos financeiros impostos à agravante. A onerosidade do empréstimo resta demonstrado na medida em que a autora/agravante já realizou o pagamento de mais de R$ 7.590 (sete mil quinhentos e noventa reais), AO LONGO DE MAIS DE 8 ANOS e até o presente momento não tem nenhum indicativo de que o empréstimo está sendo amortizado. Esta consistência e duração dos pagamentos reforçam a alegação de que a agravante foi submetida a termos contratuais abusivos. Assim sendo, o agravado não cumpriu com os deveres de informação e transparência e obteve vantagem excessiva, em detrimento do consumidor, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, inciso IV e § 1o do CDC.” - ID 73301159, pp. 5/6. Acrescenta que “o perigo da demora se assenta no ponto que a manutenção dos descontos em folha de proventos da agravante, uma idosa aposentada com atualmente 75 (setenta e cinco) anos de idade, não só constitui uma prática que a coloca em uma situação de vulnerabilidade financeira agravada, mas também evidencia o perigo da demora, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência conforme estabelecido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.” - ID 73301159, p. 8. Ao final, requer: “a) O deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo a quo da decisão, art. 1.019, I, do CPC, para deferir liminar para o agravado se abstenha de descontar da aposentadoria da autora, o valor referente à contração de um empréstimo/cartão, referente crédito com Reserva de Margem Consignável - (RMC), sob pena de multa diária por cada desconto realizado; b) A intimação do Agravado para se manifestar no presente recurso, caso queira, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 1.019, II, CPC); c) A solicitação de informações do Juízo “a quo”; d) Ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão de ID 238792099 para deferir a liminar, para que a Instituição Bancária se abstenha de descontar da aposentadoria da autora, o valor referente à contração de um empréstimo/cartão, referente crédito com Reserva de Margem Consignável - (RMC), sob pena de multa diária por cada desconto realizado - ID 73301159, p. 10. Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 238792099, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano que não se evidencia. A agravante sustenta que “a continuidade desses descontos pode resultar em danos irreparáveis a sua estabilidade financeira e bem-estar, rãzo pela qual está demonstrado o requisito do perido da demora.” - ID 73301159, p. 7. Contudo, as afirmações apresentadas são genéricas e destituídas de comprovação. Não há nos autos qualquer elemento que permita aferir que o valor de R$ 70,60, mensalmente descontado de seus rendimentos (R$ 1.518,00, ID), possa acarretar instabilidade financeira e a alegada perda de seu bem-estar. Ademais, a agravante alega ser casada, não informou se seu cônjuge percebe algum rendimento. Recorde-se que a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à autora/agravante, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiu, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência, tanto na origem, quando no presente momento processual. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 28 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora